Tribunal: TJSP
Processo: 1001530-05.2021.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
*APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenizatória por danos morais – Sentença de Parcial Procedência - Inconformismo do réu - Dano moral – Apontamento indevido – Ocorrência – Declarado inexigível o débito - Indenização extrapatrimonial descabida – Existência de anotação regular preexistente – Mero ajuizamento de ação que não tem o condão de afastar a

Ementa:
*APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenizatória por danos morais – Sentença de Parcial Procedência - Inconformismo do réu - Dano moral – Apontamento indevido – Ocorrência – Declarado inexigível o débito - Indenização extrapatrimonial descabida – Existência de anotação regular preexistente – Mero ajuizamento de ação que não tem o condão de afastar a súmula 385 do STJ – Precedente jurisprudencial do STJ - Excluída a condenação ao pagamento de indenização por dano moral – Recurso provido em parte*